Tribunal: TJDFT
Processo: 0726986-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726986-77.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS ROBERTO VERAS SANTOS RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário interposto por MARCOS ROBERTO VERAS SANTOS (ID 35919620), situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos considerando que uma das teses versadas no recurso extremo corresponde ao Tema 735 da sistemática da repercussão geral (ARE 808.524) (ID 39804012). No tocante ao citado precedente, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no ARE 808.524, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031